Tribunal: STF
Processo: ARE 823529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. 2. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Competência dos juizados especiais. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 3. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 4. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.